Tribunal: TJBA
Processo: 8031835-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031835-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUCILEIDE ALVES DOS SANTOS CAFE e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE DESCONTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS E O SEU PARCELAMENTO EM 10 (DEZ) VEZES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031835-15.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante JUCILEIDE ALVES DOS SANTOS CAFE e outros (2) e como apelada MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO EM PARTE ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.